Tribunal: STF
Processo: RE 523532
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CASSAÇÃO DO ATO DE REFORMA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO ARESTO RECORRIDO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 2º DA MAGNA CARTA DE 1988. INEXISTÊNCIA.



    1. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. É de se aplicar a Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    3. A pacífica jurisprudência desta nossa Casa de Justiça não admite falar em violação direta à Constituição Federal se, primeiramente, for necessário dar pela vulneração de texto infraconstitucional.



    4. A suposta violação ao art. 2º do Texto Magno não prospera. Isso porque é firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes” (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de Mello).



    5. Agravo regimental desprovido.